Tribunal: STF
Processo: HC 99638
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. 
Em 
   que pese o silêncio da Lei n. 10.792/03 a respeito do exame 
   criminológico, o entendimento desta Corte está pacificado no 
   sentido de que o Juiz, sempre que o entender necessário, 
   determinará, fundamentadamente, sua realização. O exame foi, no 
   caso, determinado em decisão fundamentada.
Ordem denegada.